Tribunal: STF
Processo: RE 192305
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
REPRESENTAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - FORMALIZAÇÃO. A
representação prevista no inciso XXI do artigo 5º da Constituição
Federal surge regular quando autorizada a entidade associativa a
agir judicial ou extrajudicialmente mediante deliberação em
assembléia. Descabe exigir instrumentos de mandatos subscritos pelos
associados.